Tribunal: TCU
Processo: 017.047/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. Análise após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade Aqui Tem Farmácia Popular, no período compreendido entre 2/3/2018 e 7/11/2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Super Pop Ltda. e Gilberto Alves Neves, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da Drogaria Super Pop Ltda. e de Gilberto Alves Neves, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2018 5.601,00 02/03/2018 310,71 02/03/2018 37,30 02/03/2018 146,07 02/03/2018 79,50 02/04/2018 3.359,60 02/04/2018 291,29 02/04/2018 184,00 02/04/2018 119,61 03/05/2018 271,74 03/05/2018 127,98 04/05/2018 3.779,70 04/05/2018 639,10 04/06/2018 106,67 04/06/2018 1.348,80 04/06/2018 37,26 04/06/2018 241,70 10/07/2018 2.407,80 10/07/2018 232,94 10/07/2018 147,60 10/07/2018 136,89 01/08/2018 222,08 01/08/2018 1.784,70 01/08/2018 179,70 01/08/2018 139,16 17/09/2018 639,66 17/09/2018 2.022,30 17/09/2018 231,66 17/09/2018 359,40 10/10/2018 2.935,80 10/10/2018 753,25 10/10/2018 330,60 10/10/2018 126,90 29/10/2018 3.870,30 29/10/2018 556,06 29/10/2018 334,40 29/10/2018 74,63 05/12/2018 503,14 05/12/2018 4.514,70 05/12/2018 186,52 05/12/2018 75,00 27/12/2018 270,23 27/12/2018 4.278,30 27/12/2018 168,49 27/12/2018 87,60 12/02/2019 414,60 12/02/2019 3.763,50 12/02/2019 232,85 12/02/2019 163,20 08/03/2019 5.244,30 08/03/2019 588,07 08/03/2019 131,40 08/03/2019 226,80 29/03/2019 505,11 29/03/2019 3.911,70 29/03/2019 158,40 29/03/2019 236,37 10/04/2019 473,05 10/04/2019 4.479,30 10/04/2019 31,33 10/04/2019 237,90 23/05/2019 4.300,20 23/05/2019 484,24 23/05/2019 12,15 23/05/2019 100,20 26/06/2019 4.067,70 26/06/2019 446,03 26/06/2019 12,15 26/06/2019 74,40 26/07/2019 478,20 26/07/2019 3.691,20 26/07/2019 61,20 26/08/2019 1.878,87 26/08/2019 2.584,20 26/08/2019 113,40 26/08/2019 328,80 25/09/2019 7.542,30 25/09/2019 2.649,16 25/09/2019 17,28 25/09/2019 585,00 04/11/2019 7.804,50 04/11/2019 90,60 07/11/2019 2.192,30 07/11/2019 16,47 9.3. aplicar à Drogaria Super Pop Ltda. e ao Sr. Gilberto Alves Neves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar desde logo, caso requerido, e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das providências cabíveis.